Tribunal: CARF
Processo: 10825.001469/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.001469/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.552 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de maio de 2020
Recorrente
CORPS CENTRO DE ESTÉTICA E FITNESS LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. ATIVIDADE VEDADA.
EXPIRADO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO PEDIDO DE OPÇÃO.
INDEFERIMENTO MANTIDO.
A pessoa jurídica em início de atividade tem 180 dias da data da abertura no
CNPJ para efetuar a opção pelo SIMPLES Nacional. Decorridos os 180 dias da
inscrição no CNPJ o § 6o do art. 7o da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de
2007 determina que não poderão mais efetuar a opção pelo SIMPLES como
empresa em início de atividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 14-30.307, de 27 de julho de
2010, da 6a Turma da DRJ/RPO, que considerou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente contra o Termo de Indeferimento da Opção pelo
SIMPLES Nacional juntado à e-fl. 5.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.001469/2009-62
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001469/2009-62

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata o processo, de indeferimento da opção pelo Simples Nacional de que trata
a Lei Complementar (LC) n° 123, de 2006, efetuada pela contribuinte acima
identificada, em 09/04/2009(fl.l2).
A opção foi indeferida conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo
Simples Nacional (fl.4) com fundamento na Lei Complementar (LC) n° 123, de
2006, art. 17, inciso XI, tendo em vista a atividade exercida pela contribuinte,
segundo os registros no CNPJ, correspondente ao CNAE 9609-2/01 - "Clínicas
de estética e similares".
O despacho decisório Saort n° 1.778/2009, da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Bauru-Sp indeferiu o pedido de inclusão no sistema no ano-
calendário de 2009, sob o argumento de que no momento da opção, a atividade
econômica exercida pela contribuinte encontrou vedação no art. 17, XI, da LC
n° 123, de 2006, constando essa atividade no Anexo I da Resolução CGSN n° 6
de 2007.
Ficou esclarecido no despacho decisório que a contribuinte somente alterou o
objeto social correspondente a atividade permitida, após ultrapassado o prazo de
180 dias da abertura da empresa no CNPJ, prazo final para opção com efeitos
no ano-calendário de 2009, conforme o disposto pelo § 6o do art. 7o da
Resolução CGSN n° 4, de 2007
Ciente do indeferimento de seu pleito, a contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade contra aquela decisão (fls.34/36), alegando em suma:
 O indeferimento do pedido foi baseado na data de abertura da empresa,
em 06/03/2009, sob alegação de ter ultrapassado o prazo de 180 dias
dessa data, conforme estabelecido na Resolução CGSN n° 4, de 2007.
Ocorre que, a empresa iniciou sua atividade em 07/07/2009 e a ciência
do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional deu-se
somente em 12/08/2009, quando o escritório foi gerar o "DAS" do
primeiro movimento.
 Em 25/08/2009 foi protocolado na Jucesp a alteração do contrato social
para CNAE 9602-5/02 - "serviços de estética".
 O CNPJ foi expedido em 01/09/2009 sendo liberado pela Jucesp em
4/09/2009 quando novamente deu entrada na RFB como Simples
Nacional.
 Interpôs impugnação do indeferimento da opção pelo Simples Nacional e
requereu alteração necessária para a correção do equivoco em
10/09/2009, portanto dentro do prazo de 30 dias do registro do termo de
indeferimento
 A RFB demorou muito para indeferir o pedido da opção pelo Simples
Nacional registrando o termo somente em 12/08/2009, utilizando 160
dias do prazo que a empresa poderia usar para acertar o contrato e
demais papéis necessários para a alteração da nomenclatura errada.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001469/2009-62

Assim a empresa contou com apenas 20 dias para tomar as
providências. A Jucesp, que trabalha em conjunto com a RFB entregou
a alteração contratual somente em 04/09/2009. Novo pedido foi
efetuado nessa data, 04/09/2009,quando conseguiu a regularização. Não
teve portanto, culpa pela demora da Receita Federal em indeferir o
termo de opção inicial, que somente ocorreu em 12/08/2009.
Reitera o pedido de enquadramento no Simples Nacional alterando-se o CNAE
96091/01 - "clínica de estética e similares" para " serviços de estética - CNAE
9602-5/02.
E o essencial
A 6a Turma da DRJ/POR julgou improcedente a manifestação de inconformidade
pelo fato da contribuinte ter apresentado novo pedido de opção ao SIMPLES Nacional em
09/04/2009, portanto decorridos mais de 180 dias após a data de abertura constante no CNPJ,
que deu-se em 06/03/2009 e assim, incorrendo na vedação do §6o do art. 7o da Resolução CGSN
n° 4, de 2007.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 23/08/2010 (e-fl. 71).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 24/09/2010 (e-fls. 72-84), onde alega:
-que o indeferimento foi baseado na data da abertura da empresa, em 06/03/2009,
alegando ter ultrapassado o prazo de 180 dias dessa data, porém que a empresa iniciu suas
atividades em 07/07/2009 e a ciência do Termo de Indeferimento ocorreu somente em
12/08/2009 quando foi gerar o DAS do primeira declaração;
-que em 25/08/2009 protocolou na JUCESP a alteração do Contrato Social para o
CNAE 9602-5/02 – “Serviços de Estética”;
-que o CNPJ foi expedido em 01/09/2009 e liberado pela JUCESP em 04/09/2009
quando deu novamente entrada na RFB como SIMPLES Nacional;
-que interpôs manifestação de inconformidade contra o indeferimento e requereu
alteração necessária para correção do equívoco em 10/09/2009 e portanto dentro do prazo de 30
dias do registro do termo de indeferimento;
-que a RFB demorou muito para indeferir o pedido de opção ao SIMPLES,
utilizando 160 dias do prazo para que a empresa pudesse acertar o Contrato Social e que não teve
culpa pela demora da RFB.
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001469/2009-62

Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente repetiu no recurso voluntário os argumentos apresentado na
manifestação de inconformidade.
Vamos aos fatos:
A Recorrente protocolou o contrato de constituição da empresa na JUCESP em
02/03/2009 (e-fls. 10-12).
A inscrição junto ao CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica ocorreu em
06/03/2009 (e-fl. 6).
Em 09/04/2009 solicitou opção ao SIMPLES Nacional (e-fl. 3).
O Termo de Indeferimento da Opção ao SIMPLES Nacional foi emitido em
12/08/2009 (e-fl. 5).
A Recorrente protocolou alteração do contrato social na JUCESP em 20/08/2009
(e-fls. 8-9).
Em 04/09/2009 a Recorrente tentou apresentar solicitação de Opção, que não foi
efetivada pelo fato da data de abertura constante no CNPJ ser superior a 180 dias do pedido (e-
fl.4).
Pois bem.
O indeferimento do pedido de opção ao SIMPLES Nacional teve como
fundamento o CNAE cadastrado no CNPJ (9609-2/01 – Clínica estética e similares), atividade
essa vedada para optantes do SIMPLES Nacional.
O Terno de Indeferimento foi emitido em 12/08/2009, mas consta na solicitação
de Opção pelo SIMPLES Nacional (e-fl.3) que o resultado da solicitação deveria ser consultado
a partir do dia 16/04/2009 no Portal do SIMPLES Nacional.. Confira-se o excerto abaixo do
comunicado:

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.552 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10825.001469/2009-62

Com efeito, consta à e-fl. 13 do autos, pesquisa da situação do pedido de opção,
conforme excerto abaixo colacionado:

Vê-se portanto que desde o dia 16/04/2009 a Recorrente teve ciência de que seu
pedido de opção estava indeferido por problemas cadastrais e só foi providenciar a regularização
em 20/08/2009 com a alteração do seu contrato social junto à JUCESP e em data posterior à
ciência do Termo de Indeferimento de 12/08/2009.
Não há, portanto, que se alegar que teve apenas 20 dias para tomar providências
para regularização cadastral, uma vez que desde o dia . 16/04/2009 a Recorrente teve ciência de
que havia pendências cadastrais que impediam o deferimento do seu pedido de opção ao
SIMPLES Nacional, e só foi providenciar a regularização em 20/08/2009, mais de 4 meses
depois, quando providenciou a alteração do contrato social junto à JUCESP.
O § 6o do art. 7o da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007 é taxativo ao
determinar que não poderão efetuar a opção pelo SIMPLES Nacional na condição de empresa
em início de atividade depois de decorrido 180 dias da abertura do CNPJ. No presente caso,
como a inscrição no CNPJ ocorreu em 06/03/2009, ela tinha até o dia 02/09/2009 para solicitar a
opção. E, portanto, no dia 04/09/2009 o prazo já havia expirado.
Pelo exposto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital